Tribunal: STF
Processo: ARE 1401038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO QUE NÃO OBSERVA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. DANO AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO DO SOLO E ÁGUA. Apelação genérica, sem a impugnação específica da decisão hostilizada. Mera redução das alegações formuladas nos embargos à execução. Infringência ao princípio da boa-fé processual e da dialeticidade. Inadmissibilidade recursal configurada, em razão de afronta ao que preconiza o artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO” (fl. 2, e-doc. 63). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 72). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 78).



    4. O agravante argumenta que “não existe fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer por parte do ora Agravante, considerando que o Nobre Desembargador não aceitou de forma expressa ou tácita os artigos e princípios constitucionais atacados e, em momento algum, o que se pretende é o reexame das provas colhidas, mas sim a obediência a Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 81). 



    Sustenta “verifica(r)-se contrariedade ao art. 5º, incisos II e LV, e ao art. 150, inciso IV, ambos da Constituição da República, bem como aos princípios constitucionais da legalidade, da tipicidade e do não confisco tributário, incluídos entre os Direitos e as Garantias Fundamentais, que formam um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático” (fl. 4, e-doc. 81). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Nos argumentos expostos no agravo não se infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, não tendo o agravante se manifestado especificamente sobre o Tema 660 da repercussão geral, fundamento autônomo e suficiente a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora